Tribunal: CARF
Processo: 10340.720301/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720301/2023-51
ACÓRDÃO
1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANHEMBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2019, 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. A
exclusão de ofício do Simples Nacional possui natureza meramente
declaratória, não criando situação jurídica nova, mas apenas reconhecendo
condição já configurada pela prática da infração. Por essa razão, seus
efeitos retroagem à data em que verificada a causa legal de exclusão,
impedindo que a contribuinte se beneficie da permanência indevida no
regime favorecido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. As pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, II, do CTN, independentemente da demonstração de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Inteligência da
Súmula CARF no 210.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A multa de ofício de 75%
encontra-se expressamente prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
não cabendo à autoridade administrativa reduzi-la com fundamento em
proporcionalidade, razoabilidade ou vedação ao confisco. Afastar a
aplicação do percentual legal previsto pressuporia declaração de
inconstitucionalidade da norma, providência incompatível com a
competência deste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. Os
juros moratórios calculados com base na taxa Selic incidem sobre o crédito
tributário integralmente considerado, inclusive sobre a multa de ofício, nos
termos das Súmulas CARF no 4 e no 108.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da pessoa jurídica Anhembi
Indústria de Confecções ltda, inscrita no CNPJ no 29.037.651/0001-38, para exigência de
Contribuições Previdenciárias (Patronal e GILRAT) relativas aos anos-calendário de 2019 e 2020.

O presente processo resulta diretamente da exclusão de ofício da contribuinte
do regime do Simples Nacional, formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/LON no 03/2023, cujos efeitos retroagiram a 01/01/2019.

Conforme apurado pela fiscalização, a exclusão fundamentou-se na extrapolação
do limite global de receita bruta, considerada em conjunto com a empresa V. da Moda Indústria
Ltda., ambas sob o controle do sócio Sr. Antônio Blazius, bem como na ocorrência de embaraço à
fiscalização e na constatação de que as despesas superaram, em mais de 20%, os ingressos de
recursos no período auditado.

Em decorrência da retroatividade dos efeitos da exclusão, a autoridade
lançadora procedeu à constituição do crédito tributário previdenciário sob o rito ordinário de
tributação.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
3
No polo passivo, foi incluída, na condição de responsável solidária, a empresa V.
da Moda Indústria Ltda., inscrita no CNPJ no 22.397.702/0001-93, sob o fundamento da existência
de interesse comum na situação que constitui o fato gerador, bem como da configuração de
confusão patrimonial entre as entidades.

Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 159-168).
Em suas razões, arguiu, preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e
falta de liquidez, sustentando que a exigência não poderia ser formalizada enquanto pendente de
decisão final o processo administrativo no 10340.720299/2023-10, que discute a legalidade da
exclusão do regime simplificado, bem como a impossibilidade de aplicação de multa de 75%.

No mérito, alegou que o descompasso entre receitas e despesas decorreu de
severa crise econômica e política, agravada pela pandemia de Covid-19, e que os recursos para a
manutenção das atividades advieram de aportes pessoais dos sócios, além de abordar a
impossibilidade de responsabilização solidária à empresa V. da Moda Indústria Ltda.

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ09), por meio do
Acórdão no 109-021.257 (fls. 181-194), decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a
impugnação, segundo se verifica do ementado abaixo:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO DE LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO.
É impertinente a discussão acerca de motivos de exclusão da empresa do regime
do Simples Nacional, em sede de processo que examina a decorrente exigência
fiscal de crédito previdenciário.

AUTO DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. VALIDADE.
É válido o Auto de Infração lavrado após a respectiva exclusão do contribuinte do
regime do Simples Nacional para exigência das contribuições outrora indevidas
em face da opção que se afasta pelo Ato Declaratório Executivo.

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária.

MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
4

O Colegiado da 6a Turma/DRJ09 rechaçou as preliminares, entendendo que os
autos referentes à exclusão do Simples Nacional (PAF no 10340.720299/2023-10) não se prestam
para a presente discussão, isso porque analisa-se “apenas questões correlatas ao crédito tributário
lançado em decorrência da exclusão da empresa do regime do Simples Nacional” (fls. 187).

Ademais, quanto à aplicação de multa de 75%, entendeu que se mostrava
devida, pois “tem como fato gerador a inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou
recolhimento de tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício [...]. É de aplicação genérica e tem natureza material, ou seja, verificado o
fato, a falta de pagamento de imposto ou a falta de declaração ou declaração inexata,
independentemente da intenção do contribuinte, deve ser aplicada. A mera inadimplência
verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência, conforme determina a
legislação mencionada” (fls. 188).

No mérito, manteve o lançamento sob o fundamento de que as justificativas de
crise econômica, desacompanhadas de prova documental idônea da origem dos recursos, não
infirmam a presunção legal de irregularidade, bem como compreendeu pela responsabilidade
solidária, configurando grupo econômico entre as empresas V. da Moda e ANHEMBI,
especialmente por força do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91.

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Em suas razões, limita-se
a reproduzir a integralidade dos argumentos já apresentados na fase impugnatória, reiterando a
tese de nulidade por prejudicialidade em relação ao processo de exclusão e a ausência de dolo na
conduta que levou ao descompasso contábil.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado.

Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, Relator.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
5
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos
extrínsecos de admissibilidade. No entanto, cumpre analisar o atendimento ao requisito da
regularidade formal, sob a ótica do Princípio da Dialeticidade Recursal.

No âmbito do Direito Processual, o exercício do direito de recorrer exige que a
peça apresentada estabeleça um diálogo argumentativo mínimo com a decisão que se pretende
reformar.

Incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos determinantes do
pronunciamento recorrido, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o
decisum merece reparo.

A mera reprodução literal da manifestação de inconformidade, sem qualquer
ataque específico aos fundamentos do acórdão prolatado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), configura, em tese, a inadmissibilidade do apelo.

No caso concreto, verifico que o Recurso Voluntário da Anhembi Indústria de
Confecções ltda é cópia integral e literal da impugnação apresentada anteriormente. Tal conduta
processual evidencia uma ruptura no dever de impugnação específica.

Contudo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e
com vistas a conferir segurança jurídica definitiva à relação jurídico-tributária em debate, supero a
deficiência formal identificada e conheço do recurso. A presente lide deve restringir-se à exigência
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento e aos reflexos
decorrentes do lançamento de ofício.

Por essa razão, não serão apreciados os argumentos relativos à exclusão do
Simples Nacional, por se tratar de matéria submetida a processo autônomo, objeto de discussão
em processo autônomo (PAF no 10340.720299/2023-10), em que se julga a legalidade do Ato
Declaratório Executivo.

Neste feito, examina-se exclusivamente a exigência fiscal e os fundamentos do
lançamento.

Nulidade do Lançamento por Prejudicialidade Externa:

A Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que a
exigência fiscal não poderia ser formalizada enquanto pendente de julgamento o processo que
discute a legalidade de sua exclusão do Simples Nacional.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
6
Não assiste razão à Recorrente. A suspensão da exclusão do Simples Nacional
não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende
nem se interrompe.

Dessa forma, a Administração Pública não apenas tem a prerrogativa, mas
também a obrigação de realizar o lançamento do tributo, nos termos da Súmula no 77 deste
Conselho: “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”

Esta Turma já se manifestou sobre a matéria no Acórdão no 1201-002.238, de
relatoria da Conselheira Gisele Barra Bossa:

Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2005 a
01/10/2008 EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO
DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. Promovida a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional, poderão ser
lavrados autos de infração para a exigência de créditos tributários devidos,
independentemente do julgamento de eventual manifestação de inconformidade
contra o ato declaratório de exclusão. Tal medida visa evitar que se opere a
decadência. Aplicação da Súmula CARF no 77.

Lembro que a exclusão de ofício do Simples Nacional apresenta natureza
declaratória. O ato administrativo não cria situação jurídica, mas apenas reconhece realidade já
configurada, razão pela qual seus efeitos devem retroagir à data da infração, impedindo que a
empresa se beneficie de sua própria conduta ilícita:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

V - Tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;

XI - Houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26;

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
7
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Com a efetivação da exclusão do Simples Nacional, a contribuinte passa a se
submeter às regras de tributação aplicáveis ao regime ordinário, conforme dispõe o art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006.

Desse modo, considerando que o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no
03/2023, produziu efeitos retroativos a 01/01/2019, mostra-se legítimo o lançamento das
Contribuições Previdenciárias referentes aos anos de 2019 e 2020. Rejeito, portanto, a preliminar
de nulidade.

Da responsabilidade Solidária:

Analiso a inclusão da empresa V. da Moda Indústria ltda no polo passivo da
obrigação tributária. A Recorrente sustenta que o lançamento fiscal não apresenta elementos
materiais e probatórios necessários para justificar sua responsabilização, nos termos pretendidos
pela autoridade fiscal.

Inicialmente, registro meu entendimento de que o simples fato de uma empresa
integrar um grupo econômico não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização
solidária, tendo em vista a autonomia jurídica que lhe é conferida. Todavia, curvo-me ao
entendimento vinculante consolidado no âmbito deste Conselho, consubstanciado na Súmula
CARF no 210:

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Assim, embora minha convicção pessoal seja diversa, em observância ao
princípio da colegialidade, adoto o entendimento majoritário, em respeito à previsibilidade e à
estabilidade das decisões deste Conselho.

A autoridade fiscal fundamentou a solidariedade no interesse comum e na
confusão patrimonial verificada entre as entidades do grupo familiar, segundo se observa nas
fundamentações da autoridade no Relatório Fiscal abaixo:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
8

4.4 Conforme verificado durante a ação fiscal, a empresa ANHEMBI INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES EIRELI., CNPJ 29.037.651/0001-38 faz parte de grupo econômico
juntamente
com
a
empresa
V.
DA
MODA
INDÚSTRIA
LTDA,
CNPJ
22.397.702/0001-93.

4.5 Inicialmente destacamos que as duas empresas têm atualmente como único
proprietário, desde 07/2020, e são administradas por ANTÔNIO BLAZIUS, CPF
297.578.279-91. Antes, a empresa V. Da Moda tinha como sócios sua
companheira, Marisete de Camargo Rossoni e seu filho Thomas Eduardo Rossoni.
Destaca-se que todos têm o mesmo endereço residencial conforme consta na
segunda alteração contratual da empresa V. da Moda.

4.6 Além disso, as duas empresas desenvolvem a mesma atividade, ainda que de
maneira diferentes, ambas têm como atividade cadastrada em seu CNAE –
Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – “CNAE: 1412-6-01 Confecção de
peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida”.

4.7 Na verdade, a empresa V. da Moda praticamente não possui funcionários,
terceirizando a produção com outras empresas, dependendo do período. Já a
empresa ANHEMBI praticamente não tem receitas com vendas, tendo
praticamente a totalidade de suas receitas com a prestação de serviços para a
empresa V. da Moda.

4.8 Ou seja, verificou-se que os empregados que estão registrados na Anhembi
prestam serviços para V. da Moda caracterizando que ambas têm interesse em
comum na situação que constitui o fato gerador dos tributos apurados, conforme
definido no CTN.

4.9 Dessa forma, demonstrado que as empresas ANHEMBI INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES EIRELI., CNPJ 29.037.651/0001-38 e V. DA MODA INDÚSTRIA LTDA,
CNPJ 22.397.702/0001-93 fazem parte de grupo econômico, e ambas têm
interesse em comum na situação que constitui o fato gerador, devem responder
solidariamente pelas contribuições sociais lançadas no presente Auto de Infração”

No presente caso, a fiscalização demonstrou de maneira satisfatória que a
relação entre a Recorrente e a empresa solidária vai além do simples compartilhamento de sócios,
caracterizando uma unidade econômica integrada. Essa estrutura foi utilizada para reduzir
artificialmente a carga tributária, concentrando a receita em uma empresa enquanto os custos
com a folha de pagamento eram suportados por outra.

A caracterização de grupo econômico em situações como a presente possui
respaldo na jurisprudência deste Conselho, conforme registrado no Acórdão no 2401-012.290, da
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
9
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF No
210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Na prática, os empregados formalmente registrados na empresa Anhembi eram
alocados em favor da V. da Moda, o que evidencia a existência de interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador das contribuições, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Diante desse contexto, mantenho a responsabilidade solidária da empresa V. da
Moda Indústria Ltda., por restar comprovado o interesse comum e sua participação no arranjo que
resultou na supressão das contribuições previdenciárias devidas.

Redução da Multa de Ofício de 75%:

A Recorrente pede, de forma subsidiária, que a multa de ofício de 75% seja
reduzida para percentual que considere mais razoável e compatível com a Constituição.

Esse pedido, porém, não pode ser acolhido. A multa de 75% está prevista
expressamente no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Portanto, não se trata de percentual
escolhido livremente pela fiscalização ou pelo julgador, mas de sanção fixada diretamente pela lei.

Para reduzir essa multa com fundamento em proporcionalidade, razoabilidade
ou vedação ao confisco, seria necessário concluir que a própria lei é incompatível com a
Constituição. Ocorre que o CARF não possui competência para realizar esse tipo de controle.

Esse entendimento está consolidado na Súmula CARF no 2, segundo a qual o
Conselho não pode deixar de aplicar lei tributária sob alegação de inconstitucionalidade. Assim, a
tese de que a multa teria caráter confiscatório não pode ser examinada nesta esfera
administrativa, razão pela qual rejeito o pedido subsidiário.

Do pedido de não incidência da Taxa Selic sobre a multa de ofício:

A Recorrente defende que não deveriam incidir juros moratórios sobre a multa
de ofício. Esse entendimento, porém, não pode ser acolhido.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.524 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720301/2023-51
10
O próprio CARF já consolidou entendimento sobre o tema. A Súmula CARF no
108 prevê expressamente que os juros moratórios calculados pela taxa Selic também incidem
sobre a multa de ofício.

Além disso, a utilização da Selic como índice de juros para os débitos tributários
administrados pela Receita Federal está pacificada pela Súmula CARF no 4, segundo a qual, desde
1o de abril de 1995, os juros moratórios devem ser calculados com base nessa taxa.

Como se trata de matéria já sumulada e consolidada neste Conselho, não é
possível afastar a incidência de juros sobre a multa nem substituir a Selic por outro índice. Por
isso, o pedido deve ser rejeitado.
CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, voto no sentido de conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 247
DF CARF MF
Original